Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-84.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008231-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (AGRAVANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (AGRAVADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À MONITÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Da atenta leitura dos incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que a decisão hostilizada não rende ensejo a qualquer recurso, em especial ao recurso de agravo de instrumento que, como visto, não contempla a hipótese de indeferimento de pedido de realização de nova perícia contábil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória de nº 12278-78.2018.811.0041, ajuizada em face de
LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN e MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVANA,
indeferiu o pedido de realização de nova perícia contábil.

Para tanto, aduz o agravante que ajuizou ação monitória para cobrar o débito devido pelos agravados, no montante de R$ 4.673.652,76 (quatro milhões seiscentos e setenta e três mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Alega que, após os agravados manejarem embargos à monitória, o Juízo de origem decidiu pela produção da prova pericial contábil no feito, sobrevindo laudo elaborado por perito parcial, que apresentou sérios equívocos, transformando sua condição de credor, para devedor dos agravados.

Não houve pedido liminar.

Os agravados apresentaram contrarrazões, em que pugnaram pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia contábil, em sede de ação monitória.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da atenta leitura dos incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que a decisão hostilizada não rende ensejo a qualquer recurso, em especial ao recurso de agravo de instrumento que, como visto, não contempla a hipótese de indeferimento de pedido de realização de nova perícia contábil.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a realização de perícia. Possibilidade não abarcada pelo restrito rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080714611, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 08-04-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL - ART. 1.015, DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
- AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO.
- A nova sistemática imposta pelo art. 1.015, do CPC/2015, admite apenas a interposição de Agravo de Instrumento, na fase de conhecimento, contra Decisões Interlocutórias expressamente previstas em seu rol.
- É devida a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0027.09.215887-5/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 12/02/2019)

Ainda, vale registrar, que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021